Tribunal: TJMT
Processo: 1009022-87.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009022-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MAURI MOREIRA DA SILVA - CPF: 017.873.871-94 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JORGE HASSIB IBRAHIM (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MAURI MOREIRA DA SILVA - CPF: 017.873.871-94 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 010.423.551-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI DE SOUZA FERREIRA - CPF: 027.970.021-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JUNIOR FERREIRA RACTTES - CPF: 049.742.261-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA - CPF: 047.295.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JOANIR SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO MAJORADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA – DICÇÃO DO ART. 310, II, DO CPP - PACOTE ANTICRIME - POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ - JURISPRUDÊNCIA REITERADA DOS TRIBUNAIS –
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
- MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A nova redação do art. 310 do CPP não alterou a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, independentemente de requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, perfeitamente admissível, nos termos do seu inciso II, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da gravidade concreta da conduta,
em razão do
modus operandi
dos delitos, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009022-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelos advogados Carlos Alberto Kock e William dos Santos Puhl, em favor de
MAURI MOREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que no dia 2/4/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma e organização criminosa.

Afirmam que o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (posteriormente autodeclarado incompetente) converteu o flagrante em prisão preventiva, sem a realização de audiência de custódia e de ofício, o que encontraria óbice na atual redação do artigo 311 do Código de Processo Penal.

Igualmente, quando declinada a competência em prol do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, este ratificou os atos decisórios, sem prévia oitiva da acusação.

Assim, sustentam que é nula a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva de ofício, por violar o sistema acusatório e o disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal.

Asseveram, ainda, que não existem indícios mínimos da suposta participação do paciente nos crimes lhe imputados, em especial de integrar organização criminosa, sendo possível a concessão de liberdade provisória, ante os seus predicados pessoais favoráveis.

Argumentam também que a decisão que impôs a custódia cautelar à paciente está em desacordo com o artigo 315 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por fim, verberam ser possível a concessão de prisão domiciliar ao paciente, ante a pandemia do COVID-19.

Indeferi
o pedido de liminar, consoante id. N.
40291965 - Pág. 3.

As informações de praxe foram apresentadas (ID n.
40512998 - Pág. 11).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
41154972 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
MAURI MOREIRA DA SILVA
, apontando ausência dos motivos autorizadores da medida, ou prisão domiciliar tendo em vista a potencial ameaça de contaminação a que está sujeito ante a pandemia Coronavírus – COVID -19.

Em relação à nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a ausência de prévia manifestação do Ministério Público e/ou de requerimento da autoridade policial, consigno que, esta Primeira Câmara, inclusive após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, tem entendido pela possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo magistrado, quando presentes os requisitos autorizadores, com base no art. 310, inc. II, do CPP, pelo fato de que o juiz foi provocado ao examinar a prisão em flagrante, consoante
HC 1000822-91.2020.8.11.0000,

julgado em 12/05/2020, assim ementado:

“EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA
RES FURTIVA
E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME - POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ - JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO –– REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ORDEM DENEGADA.

"O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal."
(STF, HC nº 102.088/RS).

No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “
independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial
” (HC nº 174102, em 9.3.2020).

No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, , ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei nº 13.964/2019 – “
não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”
. (HC nº 565218, em 11.3.2020)

“ Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;”
(TJMT, HC nº 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020)

O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.

A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir.”

Portanto, correto o ato impugnado, neste ponto, não havendo falar em ilegalidade da prisão cautelar.

Por outro lado, originariamente, o feito foi distribuído na Comarca de Vera–MT, ocasião que o Magistrado daquela circunscrição judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelos seguintes fundamentos:

(
...)

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 17/18), Termos de Exibição e Apreensão (fls. 24/25; 32), Termo de Entrega (fls. 39 e 42), Boletim de Ocorrência (fls. 104/121; 122/127), bem como pelos Termos de Declarações, que constam nos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais que descrevem como ocorreu a operação, revelando a participação de todos os autuados na ação criminosa.

Portanto, presente o “fumus commissi delicti”. No tocante ao “periculum libertatis”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da presença marcante da gravidade concreta dos fatos, extraída do modus operandi dos agentes, que atuam, supostamente, em diversos municípios da Região Norte de Mato Grosso, sendo necessário DESTACAR a pluralidade de agentes e de condutas delitivas, dentre as quais, até então conhecidas, destacam-se os crimes de organização criminosa, receptação, tráfico de drogas, e posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Isso porque, analisando os autos, vislumbro as seguintes informações:

1) Por meio das investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO – da Polícia Civil, descortinou o modus operandi dos agentes, pois os investigadores tomaram conhecimento de que havia ocorrido um roubo em uma fazenda localizada no município de Itanhangá, denominada “Fazenda Curitiba” – B.O. n. 2020.86055 e, de imediato, os policiais se deslocaram até a fazenda, obtendo informações de que os autores do crime teriam chegado no local com um caminhão “baú” de cabine branca, uma camionete prata e um veículo sedam de cor preta, veículos os quais, após o roubo, teriam seguido o sentido de Sinop, e, aliado à informação de outro roubo ocorrido nesta cidade de Vera recentemente (30/03/2020), e conhecimento do paradeiro de um dos integrantes da suposta organização criminosa (Leandro, vulgo Seco) e de outro suspeito (Roberto Wagner de Oliveira), os policiais empreenderam diligências até uma chácara localizada entre Sinop e Sorriso, de propriedade de tais suspeitos, local em que seriam armazenados os produtos objetos dos roubos, de modo que, ao avistar a chácara, visualizaram os veículos supostamente utilizados no roubo da fazenda em Itanhangá, pois tinham as mesmas características, de modo que, para o interior do caminhão cabine branca, estavam carregando várias caixas, sacos e galões de defensivos agrícolas (depoimentos dos IPCs João Paulo Alves da Cruz e Anderson Jesus dos Santos – fls. 21/27) ;

2) Na diligência, os policiais solicitaram apoio e, após informações de que o caminhão e um veículo saveiro branco estariam seguindo para esta cidade de Vera, foi acionada a equipe do CIOPAER que conseguiu visualizar o caminhão e uma “pick-up” branca, que ficaram circulando pela cidade até pararem em um posto de combustível, tendo sido acionada a Polícia Militar desta urbe, que fez a abordagem (depoimentos dos IPCs João Paulo Alves da Cruz e Anderson Jesus dos Santos – fls. 21/27);

3) Foi constatado que o condutor do caminhão era o autuado EVERTON CARLOS KARNOPP e o condutor do veículo “pick-up” fiat strada era o autuado PEDRO JOANIR SILVA, tendo sido localizada no interior do caminhão expressiva quantidade de defensivos agrícolas, sendo constatado pelos investigadores que referido caminhão era o mesmo veículo que estava carregando os defensivos agrícolas na chácara entre Sorriso e Sinop. Já na cabine do referido caminhão, foram encontrados documentos pessoais de DAVI DE SOUZA FERREIRA (depoimentos dos IPCs João Paulo Alves da Cruz e Anderson Jesus dos Santos – fls. 21/27 ) ;

4) O flagranteado EVERTON CARLOS KARNOPP – motorista do caminhão – informou que “Seco” estaria indo buscar a carga dos defensivos agrícolas no posto de combustível (depoimentos dos IPCs João Paulo Alves da Cruz e Anderson Jesus dos Santos – fls. 21/27 ) ;

5) Ato contínuo, os autuados DAVI DE SOUZA FERREIRA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES, VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA e JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES chegaram no posto de combustível em uma saveiro cor branca, a qual foi avistada carregando defensivos agrícolas na chácara entre Sinop e Sorriso (depoimentos dos IPCs João Paulo Alves da Cruz e Anderson Jesus dos Santos – fls. 21/27 ) ;

6) JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES relatou aos policiais que possuía armas de fogo, indicando o local em que estavam, tendo sido encontradas a) uma pistola calibre .40, com numeração suprimida; b) uma espingarda de pressão ; c) uma espingarda calibre .22 marca Rossi (depoimentos dos IPCs João Paulo Alves da Cruz e Anderson Jesus dos Santos – fls. 21/27);

7) Após denúncia anônima de que alguns suspeitos por praticarem roubos de defensivos agrícolas estariam em uma residência localizada na Rua Peixoto de Azevedo, n. 491, Centro, na cidade de Sorriso, e que estariam com uma camionete de cor prata, a Polícia Militar se deslocou até o local e avistou a camionete saindo da residência, tentando realizar a aproximação para abordagem, todavia, o veículo empreendeu fuga e iniciou-se intensa perseguição, de modo que, durante a fuga, foram jogadas diversas armas de fogo pela janela da camionete, e somente após percorrer diversas ruas e avenidas da cidade de Sorriso, o suspeito, que era o autuado MAURI MOREIRA DA SILVA , parou a camionete e, durante vistoria no veículo, foram localizadas 05 (cinco) camisetas bordadas com o nome “Polícia Civil” e o brasão da Polícia Civil (depoimentos dos Policiais Militares SGJ PM Jodacir Brito Jacobina e SD PM Lucas Permino Ferreira Dias Lopes - fls. 29/34) ;

8) Os policiais militares SGJ PM Jodacir e SD PM PERMINO, conduzindo MAURI MOREIRA DA SILVA, foram até os locais em que o flagranteado se desfez das armas e encontraram 03 (três) armas de fogo de alto poder lesivo, sendo a) uma espingarda semi-automática calibre .12 marca “Armsam Silah A.S” n. 14a49875; b) uma arma artesal tipo rifle calibre .380 com um carregador com nove munições de calibre .380; c) um rifle de pressão adaptado para disparar munição calibre .22 municiado com uma munição, tendo o autuado afirmado que pegou as armas na residência localizada no endereço em que os PMs foram inicialmente, com o suspeito ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA, que seria o responsável por armazenar as armas do grupo (depoimentos dos Policiais Militares SGJ PM Jodacir Brito Jacobina e SD PM Lucas Permino Ferreira Dias Lopes - fls. 29/34) ;

9) Uma guarnição da Polícia Militar de Sorriso se deslocou até a referida residência, onde estavam os autuados ADRIANA RODRIGUES, esposa de ORLANDO FERMINO GONÇALVES, o qual estava no interior do veículo saveiro branco que foi abordado no posto de combustível nesta cidade de Vera, bem como estava na residência em Sorriso, juntamente com a suspeita ADRIANA, o autuado ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA, que foi mencionado por MAURI (depoimentos dos Policiais Militares SGJ PM Jodacir Brito Jacobina e SD PM Lucas Permino Ferreira Dias Lopes - fls. 29/34) ;

10) Indagado, o autuado ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA afirmou que, no interior da residência, só havia um simulacro de arma de fogo, algemas plásticas e luvas, materiais para serem empregados na prática de crimes, e a flagranteada ADRIANA RODRIGUES relatou que mora em Sinop, teria chegado em Sorriso em 1º/04/2020 e que seu marido havia sido preso pela Polícia Civil (GCCO) no mesmo dia nesta cidade Vera pelos fatos ora esse em apreço (depoimentos dos Policiais Militares SGJ PM Jodacir Brito Jacobina e SD PM Lucas Permino Ferreira Dias Lopes - fls. 29/34) ;

11) Ao efetuar vistoria no veículo de ANTÔNIO, a saveiro branca, foram encontradas 40 (quarenta) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, embaladas, relevando a nítida finalidade de traficância (depoimentos dos Policiais Militares SGJ PM Jodacir Brito Jacobina e SD PM Lucas Permino Ferreira Dias Lopes - fls. 29/34) .

Registro que Mauri Moreira da Silva, com o qual foram apreendidas armas de fogo de alto poder lesivo, de uso restrito (uma espingarda semi -automática calibre .12 marca “Armsam Silah A.S” n. 14a49875; uma arma artesal tipo rifle calibre .380 com um carregador com nove munições de calibre .380; um rifle de pressão adaptado para disparar munição calibre .22 municiado com uma munição), relatou aos Policiais Militares que participaria de uma reunião com outros suspeitos, a qual ocorreria logo em seguida à sua abordagem, para “levantar” dinheiro para custear as despesas dos suspeitos que foram presos em Vera, quais sejam, EVERTON CARLOS KARNOPP, PEDRO JOANIR SILVA, DAVI DE SOUZA FERREIRA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES, VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA e JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES.

Ressalto o depoimento do Policial Jodacir Brito Jacobina o qual informa que o flagranteado Mauri Moreira da Silva empreendeu fuga no momento da aproximação, sendo que o mesmo jogou armas pela janela do veículo, ocasião em que foram encontrados as armas de alto calibre, camisetas bordadas com o nome da Polícia Civil, bem como relatou que pegou as armas com o flagranteado Antônio Francisco da Silva de Souza, momento em que encontraram a flagranteada Adriana Rodrigues e os entorpecentes.

Diante disso, verifico indícios suficientes da participação de todos flagranteados na empreitada criminosa, sendo que todos guardam relação uns com os outros, conforme se extrai dos depoimentos coligidos nos autos, em consonância com as declarações dos policiais civis que investigaram e chegaram até os suspeitos.

Extrai -se dos autos que, tanto na abordagem na cidade de Vera, quanto na cidade de Sorriso, os policiais apreenderam os produtos objetos dos crimes aparentemente realizados nas propriedades rurais, bem como materiais supostamente utilizados para a prática destes e, em tese, de outros crimes, tais como camisetas bordadas com o nome “Polícia Civil” e o brasão da Polícia Civil, luvas, abraçadeiras de plástico, diversas armas de fogo, sendo algumas armas de uso restrito e de alto poder lesivo, carregador de arma de fogo, munições, simulacro de arma de fogo, além de diversas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionas em 40 (quarenta) trouxinhas, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 32 dos autos.

Como se observa do cenário acima, evidente a presença da gravidade concreta à abalar a ordem pública, evidenciada pela diversidade dos delitos (receptação, organização criminosa, posse e porte ilegal de armas, tráfico de drogas), bem como o potencial lesivo das armas aprendidas, sendo de alto calibre, a expressiva quantidade de entorpecente, número expressivo de agentes, atuação intermunicipal, organização e divisão nas tarefas, além de vários instrumentos utilizados para as práticas delituosas, como abraçadeiras plásticas, luvas, roupa da policial civil, o que revela a imperiosa necessidade da medida cautelar extrema.

Não bastasse os graves fatos já apontados acima, é necessário registrar que o autuado ORLANDO FERMINO GONÇALVES possui antecedentes criminais, eis que responde a uma ação penal na Comarca de São José do Rio Claro (cód. 52313), pela prática do crime de receptação, bem como um executivo de pena por condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, atualmente cumprindo a pena em regime semiaberto (autos nº 0009463 -84.2013.8.11.0015) na Vara de Execução Penal da Comarca de Sinop. Já o flagranteado JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES responde a uma ação penal na Comarca de Sinop (cód. 335183) pela suposta prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal, revelando, assim, a propensão dos agentes para a prática delitiva.

Dessa forma, ante os elementos angariados no auto de prisão em flagrante, resta evidenciado que os autuados podem oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a decretação da segregação, de maneira a acautelar a ordem pública, posto que o s suspeitos, em tese, praticaram crime s de grande impacto à sociedade, de modo que a gravidade concreta dos fatos resta evidenciada através do modus operandi dos agentes, que figuram, em tese, como membros ativos da organização criminosa, praticando crimes em diversos municípios da Região Norte do Estado de Mato Grosso .

Aliás, foi relatado aos policiais, inclusive, por um dos suspeitos – Mauri Moreira da Silva – que, no mesmo dia em que ocorreu as prisões nesta Comarca de Vera, ocorreria uma “reunião” de Mauri com outros suspeitos para tratarem acerca da realização de crime para “levantar” fundos para custeio de tais prisões, o que revela a possibilidade concreta de reiteração delitiva por parte de todos os autuados, sendo, portanto, imperiosa a decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, bem como a persecução penal.

Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

Ante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, HOMOLOGO e CONVERTO a prisão em flagrante EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados 1) DAVI DE SOUZA FERREIRA, 2) VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA e 3) ORLANDO FERMINO GONÇALVES, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 180 do Código Penal e artigo 2º da Lei nº 12.850/13; 4) ADRIANA RODRIGUES e 5) ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 2º da Lei nº 12.850/13; 6) JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 180 do Código Penal, artigo 2º da Lei nº 12.850/13, e artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03; e 7)
MAURI MOREIRA DA SILVA
, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 2º da Lei nº 12.850/13 , todos qualificados nos autos. (...)”

Posteriormente, em acolhimento ao requerimento ministerial, o juízo declinou a competência para processar e julgar o feito em favor do juízo da 7ª vara criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ocasião que ratificou
in totum
os atos decisórios e não decisórios praticados pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera,
in verbis:

(...)

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela suposta prática dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, Receptação, Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito por DAVI DE SOUZA FERREIRA, VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES, ADRIANA RODRIGUES, ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA, JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES,
MAURI MOREIRA DA SILVA
, PEDRO JOANIR SILVA e EVERTON CARLOS KARNOPP.

Em análise dos autos, os autuados DAVI DE SOUZA FERREIRA, VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES, ADRIANA RODRIGUES, ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA, JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES e MAURI MOREIRA DA SILVA estão presos preventivamente, ao passo que PEDRO JOANIR SILVA e EVERTON CARLOS KARNOPP foram postos em liberdade pela Autoridade Policial, mediante o recolhimento de fiança.

De proêmio, nos termos do artigo 108, §1º do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, inclusive em relação à Decretação da Prisão Preventiva dos investigados e a Autorização para Extração e Análise dos dados contidos nos aparelhos eletrônicos apreendidos.

Neste diapasão, a prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

(...)

Na hipótese dos autos, a custódia cautelar se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência dos delitos, bem como na conduta, em tese, externada pelos acusados, consistente na violência em que o grupo vinha exercendo, demonstrado pelos armamentos apreendidos por ocasião da prisão dos autuados.

De modo que, é certo o perigo que poderá ser gerado com a liberdade dos acusados, uma vez que conforme apontado o grupo seria, em tese, responsável por diversas empreitadas criminosas em face de propriedades rurais no Estado de Mato Grosso, onde supostamente roubam e furtam defensivos agrícolas.

Ademais, o abalo à ordem pública é evidente pela diversidade dos delitos (receptação, organização criminosa, posse e porte ilegal de armas, tráfico de drogas), bem como pelo modus operandi do grupo, que se valia de armas de fogo de grosso calibre para a prática dos crimes, operava em diversos municípios do Estado e, ainda, pela quantidade de entorpecentes apreendidos, que revelaria a necessidade do enclaustro dos investigados ante a gravidade concreta dos delitos imputados.

(...)

Posto isto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em face de DAVI DE SOUZA FERREIRA, VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES, ADRIANA RODRIGUES, ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA, JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES e MAURI MOREIRA DA SILVA, reportando-me aos fundamentos do decisum originário. (...)”

Em 22/05/2020, o juízo da 7ª vara criminal, recebeu a denúncia em desfavor do paciente, pelos delitos de
organização criminosa, posse irregular de arma de fogo, adulteração da numeração da arma de fogo e roubo majorado
, pois entendeu presente a justa causa, consoante fragmento da decisão
:

(...)

Durante a confecção do Boletim de Ocorrência, os policiais receberam uma denúncia, via 190, informando que os integrantes da Organização Criminosa estariam em uma residência localizada na cidade de Sorriso/MT, com uma caminhonete cor prata, placa NTZ-1880.

Diante da denúncia, a guarnição se deslocou ao local, visualizando que a caminhonete prata estava saindo da casa, em razão disso, realizaram o acompanhamento do veículo.

No entanto, o motorista ao perceber que estava sendo seguido pelos policiais, empregou fuga e se recusou a parar o veículo, bem como que durante o trajeto da perseguição, a polícia presenciou o motorista jogando pela janela do veículo 03 (três) armas longas.

Ao conseguir abordar o veículo, verificou- se que o motorista, era o denunciado MAURI MOREIRA DA SILVA, bem como que a Autoridade Policial apreendeu as armas descartadas, as quais seriam:

a) Uma espingarda semiautomática calibre. 12, marca “Armsan Silah a.s”, numeração 14ª49875;

b) Uma arma artesal tipo rifle, de calibre 380 com um carregador com 09 (nove) munições de calibre;

c) Um rifle de pressão adaptado para disparar munição calibre 22, municiado com uma munição.

Ademais, em diligência realizada dentro da residência, os policiais encontraram os denunciados ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA e ADRIANA RODRIGUES (esposa de ORLANDO FERMINO GONÇALVES).

Outrossim, foram encontrados dentro da residência luvas e presilhas, iguais as utilizadas para prenderem as vítimas durante o roubo na fazenda Curitiba.

Durante o seu interrogatório, o denunciado MAURI MOREIRA DA SILVA, relatou aos policiais que o denunciado FRANCISCO era o responsável por auxiliar e guardar o armamento da Organização Criminosa, bem como declarou que naquela data iriam se encontrar com outros integrantes para realizarem outro roubo de defensivos agrícolas e levantar mais valores para custear as despesas de outros suspeitos, os quais teriam sido presos na cidade de Vera/MT.

(...)

Por fim, recaem sobre os denunciados as seguintes imputações:

12. MAURI MOREIRA DA SILVA, pela suposta prática do delito de (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - LIDERANÇA), tipificado no artigo 2º, §2º e §3º, da Lei Federal nº 12.850/2013, (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO e ADULTERAÇÃO DA NÚMERAÇÃO DA ARMA DE FOGO), tipificado no artigo 12 e 16, §1º, Inciso I, da Lei nº 10.826/2003, e (ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO/PROIBIDO), tipificado no artigo 157, §2º, Incisos II e V e §2º-A, inciso I e §2º - B, todos na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

(...)

Analisando os autos verifico que a exordial preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual, RECEBO A DENÚNCIA e DETERMINO A CITAÇÃO do (s) acusado (s) (...)”.’

Assim, compreendo que não há ilegalidade no decreto cautelar, pois a gravidade concreta da conduta –
extraída da diversidade de delitos e seu modo de execução
–
“que se valia de armas de fogo de grosso calibre para a prática dos crimes, operava em diversos municípios do Estado e, ainda, pela quantidade de entorpecentes apreendidos, que revelaria a necessidade do enclaustro dos investigados ante a gravidade concreta dos delitos imputados.”

Ademais, com o paciente foram apreendidas armas de fogo de alto poder lesivo, de uso restrito, e, consoante registrado pelo juízo, em decorrência das apurações, constatou-se que no mesmo dia em que ocorreram as prisões na Comarca de Vera, o paciente e outros integrantes realizariam um reunião para
“levantar fundos para custeio de tais prisões, o que revela a possibilidade concreta de reiteração delitiva por parte de todos os autuados, sendo, portanto, imperiosa a decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública”

Nota-se que o paciente, teria f
unções proeminentes na suposta associação criminosa,
de forma que
a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais reve
lam a periculosidade do paciente.

A propósito,
“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi,
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Além de que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

Alias é o que se extrai do (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.

Vale registar que as circunstâncias do caso demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Por fim, e
m relação à
revogação da prisão preventiva, ante a pandemia do Covid-19, consigno que
não consta nos autos qualquer
documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra.

Além do mais, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS Nº 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020